Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DEPÓSITO E GUARDA COM A INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015).

2. O acervo probatório demonstra que o réu tinha em depósito/guardava droga com o propósito de difusão ilícita, sobretudo pela significativa quantidade apreendida e a forma de fracionamento e acondicionamento do entorpecente, moldando-se a conduta ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Logo, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n 11.343/06, o qual impõe crime a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.